Tribunal: TJES
Processo: 5000057-74.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-74.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AGUINALDO MARANGOANHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000057-74.2020.8.08.0052

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: AGNALDO MARANGOANHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL.
SUSPENSÃO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO EXAGERADA DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Síntese da Inicial
:
Alega o autor ser titular da instalação
de fornecimento de energia elétrica e que

em 20/02/2020 funcionários da Ré foram até o local e efetuaram o corte do fornecimento da energia, realizando o restabelecimento da energia em 21/02/2020, após solicitação do Autor. Narra que foi até a agência da Ré situada em Rio Bananal-ES, onde foi surpreendido com a informação de que estava devendo os valores de R$ 203,39 (vencimento 11/01/2020, contrato nº 2019121039392856) e R$ 5.776,12 (vencimento 11/01/2020, contrato nº 2019121039392855), apurados por suposto consumo irregular de energia. A Ré lhe ofereceu o parcelamento destes débitos, o que o Autor recusou. Aduz que recebeu comunicado do Serasa avisando de uma possível negativação de seu nome. Em consulta, verificou que seu nome ainda não havia sido negativado. Requer liminarmente que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia e negativar seu nome. Em definitivo requer a decretação da irregularidade do TOI, a desconstituição do débito advindo do TOI, a repetição de indébito do valor de R$ 115, 95, pago indevidamente, bem como danos morais.
2. Tese da Recorrente:

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a incompetência do juízo, diante
d
a necessidade
realização
de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Em relação ao corte de energia afirma ser possível, face a inadimplência do autor. Aduz não existir dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese do Recorrido:
Primeiramente, o recorrido impugna as preliminares apresentadas pelo recorrente. No mérito reafirma seu direito e requer a manutenção da sentença de piso.

4
. Sentença:

“
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, pelo que: A) DECLARO inexistente a dívida objeto da demanda, originada do
TOI n.3460930
, devendo
a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cobrança realizada.
B)
CONDENO a requerida a se abster de efetuar novo corte de energia na instalação do autor, bem como a inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, com relação a débito originado do TOI objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
C)
CONDENO, ainda, a requerida, a fornecer novas contas para o autor, sem a cobrança de parcelamento referente ao TOI, no prazo de cinco dias a contar da ciência desta sentença, com vencimento para quinze dias após sua expedição, sob pena de serem consideradas quitadas. Além disso, a requerida deve se abster de negativar o nome do autor por inadimplência das contas anteriormente expedidas, com a cobrança de multa e/ou parcelamento referente ao TOI, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
D)
CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária desde a propositura da demanda. RATIFICO A LIMINAR do ID 3891668.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo, erro na instalação pela concessionária. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela concessionária recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.